Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724236-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE DA CUNHA DINIZ AGRAVADO: ISABELA PARENTE QUADRELLI, JOSE QUADRELLI NETO, LUCAS PARENTE QUADRELLI REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA PARENTE QUADRELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAROLINE DA CUNHA DINIZ, contra a decisão de ID 60250941 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do incidente de suspeição cível n. 0704286-50.2024.8.07.0007, ajuizado por ISABELA PARENTE QUADRELLI e OUTROS, acolheu o incidente de suspeição da perita CAROLINE DA CUNHA DINIZ, nos seguintes termos: Trata-se de incidente de suspeição de perito a qual atuou nos autos em apenso (processo n. 0716464-36.2021.8.07.0007), onde alega o autor que a expert não atuou com imparcialidade, uma vez que ela não poderia ter participado da perícia em razão dos conflitos de interesse. Os autores, em suma, propuseram a citada ação buscando a condenação dos requeridos a título de danos materiais e morais, sob a alegação que o hospital requerido foi negligente no atendimento e no pós-operatório da autora, haja vista que o parto foi traumático, desinformado e desumanizado, tendo acarretado a paralisia cerebral do menor Lucas. Afirmam que a Perita também participou do julgamento dos fatos no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal CRM-DF, em virtude da denúncia realizada pelos autores pelos mesmos fatos relacionados aos citados (processo n. 716464-36.2021.8.07.0007). Em razão disso, requerem seja reconhecida a suspeição e o impedimento da médica Perita Dra. Carolina Cunha Diniz relativo à perícia elaborada nos autos supramencionados. O incidente foi recebido ao ID 188169499. Devidamente intimada, a perita apresentou suas razões ao ID 192117406, na qual alega ser intempestiva a suspeição apresentada. No mérito, sustenta absoluta ausência de impedimento ou suspeição. Argumenta que a atuação dos Conselheiros do CRM-DF limita-se a verificação de ocorrência ou não de ilícito ético dos médicos denunciados junto àquela autarquia, com base no Código de Ética Médica, sendo certo que não teria sido responsável pela elaboração do voto relator (emitido pelo Dr. Ivan de Faria Malheiros), tampouco do voto divergente. Ao final pugna pela improcedência do incidente de suspeição oferecido. As partes autoras se manifestaram ao ID 193643395, reiterando os argumentos iniciais. O Ministério Público acostou parecer pelo reconhecimento do impedimento e suspeição da perita, ora requerida, sendo declarada a nulidade da perícia anteriormente elaborada, bem como determinada a elaboração de novo laudo com a nomeação de outro perito, conforme ID 195593059. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, em relação à preliminar relativa à extemporaneidade do incidente, o termo a quo da contagem do prazo para a apresentação da exceção ocorre a partir do conhecimento do fato. Inteligência do artigo 146 do CPC. Assim, entendo que a suspeição da perita foi arguida na primeira oportunidade em que possível à parte suscitante fazê-lo, portanto, não há que se falar na ocorrência de preclusão. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGI. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. ARGÜIÇÃO. PRAZO. CIÊNCIA DO FATO CAUSADOR DA SUSPEIÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO CASSADA. 1 - Não incide o prazo de quinze dias, previsto no artigo 305 do Código de Processo Civil, para o oferecimento de Exceção de Suspeição de Perito, se o artigo 138, § 1o, do mesmo Diploma Legal, disciplina de forma diversa o incidente processual em relação aos auxiliares da Justiça. 2 - Incumbe à parte interessada argüir, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, a Exceção de Suspeição do Perito, a partir do conhecimento do fato supostamente causador da suspeição, e mesmo sendo em momento ulterior à nomeação do expert. 3 - É tempestiva a Exceção de Suspeição argüida após a ciência do fato causador da suspeição do perito nomeado pelo Juízo. Agravo de Instrumento provido. Decisão: DAR PROVIMENTO; UNÂNIME. (Classe do Processo: 20070020108296AGI - (0010829-30.2007.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 296106 Data de Julgamento: 27/02/2008 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2008 . Pág.: 52) Desta forma, considerando a tempestividade do presente incidente, passo à análise do mérito. O art. 148, II do Código de Processo Civil estende aos auxiliares da justiça as causas de impedimento e suspeição previstas para o Juiz na norma processual. Em que pese não estar o julgador adstrito às conclusões apostas no laudo elaborado pela expert, é inegável que a prova pericial contribui para a formação do convencimento do magistrado, motivo pelo qual é imprescindível que não contenha nenhum rastro de parcialidade capaz de comprometê-la. No caso dos autos, verifica-se que a Expert teve conhecimento dos fatos antes da elaboração do laudo pericial e manifestou, formalmente, opinião prévia sobre os fatos. Mais que isso, observa-se no ID 187935106, Pág. 101, que a requerida participou do julgamento no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal que culminou pelo arquivamento da sindicância aberta para apurar desvio ético em relação às condutas ventiladas na ação principal. Em abono: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO - INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - FINALIDADE DA PERÍCIA. 1 - De acordo com reiterada jurisprudência, a procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, inclusive formular exceções de suspeição. 2 - A perícia não tem o fim de atender a pretensão da parte, mas sim fornecer esclarecimentos para que o julgador possa decidir. Imprescindível que seja elaborada sem favorecimento tendencioso para qualquer uma das partes. A idoneidade e imparcialidade do perito são imprescindíveis. Havendo fundada dúvida, a perícia deve ser renovada. 3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. Decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME. (Classe do Processo: 20030020049527AGI - (0004952-51.2003.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 182672 Data de Julgamento: 01/09/2003 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJU SEÇÃO 3 : 03/12/2003. Pág.: 70) g.n. Desse modo, reputa-se fundada a suspeição da médica para atuar como perita do Juízo, com fulcro no art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que a requerida, conheceu da matéria em outra instância. Ante o exposto, sigo o parecer do Ministério Público, e ACOLHO o incidente de suspeição da perita CAROLINE DA CUNHA DINIZ, para declarar a nulidade do laudo pericial juntado ao ID 184736580 dos autos principais. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia para os autos principais (processo n. 0716464-36.2021.8.07.0007). Em seguida, extraia-se cópia do laudo pericial e da presente decisão e oficie-se à Corregedoria do TJDFT. No agravo de instrumento (ID 60249630), a perita excepta, ora agravante, pugna pela concessão de efeito suspensivo, “para o fim de reformar a decisão que acolheu o incidente de suspeição, declarando-o intempestivo, por descumprimento do prazo fixado no artigo 146 do CPC, restando preclusa a oportunidade para tanto” (p. 6). Argumenta, em suma, que estaria preclusa a oportunidade de arguição de suspeição da expert, eis que apresentada intempestivamente, tendo em vista a denúncia somente ter sido apresentada após a apresentação do Laudo Médico Pericial e não no momento da nomeação pelo juízo. Alega que os excipientes, no momento da nomeação da perita, ocorrida em 9.6.2023, já tinham ciência do arquivamento da Sindicância n. 50/2021, porquanto decidido em 25.2.2022. Defende que, a despeito de estar presente como Conselheira do CRM-DF quando do julgamento da sindicância, não se verifica a possibilidade de enquadramento da perita em nenhuma das hipóteses de impedimento ou suspeição elencadas nos artigos 144 e 145 do CPC, pois sempre de forma ilibada, ética e correta, para que nunca houvesse qualquer tipo de suscitação de dúvida quanto a sua conduta profissional. Preparo regular constante nos ID's 60249632 e 60249634. É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo e preparado. Admito-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, porquanto ainda que se vislumbre a probabilidade do direito, em razão da alegação de suposta preclusão temporal, absolutamente nada foi arguido acerca da urgência da medida. Na origem, trata-se de incidente de suspeição cível n. 0704286-50.2024.8.07.0007 contra perita médica nomeada judicialmente nos autos associados n. 0716464-36.2021.8.07.0007, em que as partes, ora agravadas, buscam a compensação por danos materiais e morais em face do nosocômio e dos médicos (ginecologista-obstetra e anestesista) atuantes em evento danoso (parto) por suposto erro médico, tendo em vista sequelas físicas e morais deixadas de forma permanente tanto na paciente, que passou por histerectomia, como no recém-nascido, o qual desenvolveu paralisia cerebral. De fato, compulsando os autos associados verifica-se que a íntegra dos autos da Sindicância n. 50/2021, instaurada pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal após denúncia apresentada pela agravada Isabela, foi juntada no processo em 22.3.2022, quando da manifestação apresentada pelo Hospital Brasília, onde consta o nome da perita nomeada, ora agravante, como conselheira suplente no julgamento da investigação administrativa. Todavia, inexiste a certeza de ciência inequívoca por parte dos agravados, acerca da participação da perita como conselheira suplente quando do julgamento da sindicância referenciada, a qual somente poderá ser aferida após o contraditório. Ademais, lado outro, indubitável que o dever de arguir primevamente era da própria médica assim que ciente de sua nomeação como perita, nos termos do disposto no Código de Processo Ético-Profissional aprovado pelo Plenário do Conselho Federal de Medicina por meio da Resolução CFM n. 2.306/2022, o qual, mutatis mutandis, prevê que estará o conselheiro impedido de exercer suas funções na sindicância ou no PEP em que tenha intervindo " como participante em parecer de Câmara técnica, de relatório de fiscalização, como perito, assistente técnico em pericia, médico assistente de uma das partes ou prestou depoimento como testemunha” (art. 106, I); bem como suspeito “quando interessado no julgamento do PEP em favor de qualquer das partes”(art. 107, III). Contrario sensu, tendo a médica atuado como conselheira do CRM-DF, na gestão de 2019 a 2023, e participado como conselheira suplente na sindicância que definiu pelo arquivamento da denúncia feita pelas partes agravadas contra hospital e médicos, vislumbra-se explícito o óbice de atuação como perita nos autos de origem associados, porquanto manteve com a situação da hipótese, e com as partes demandadas, relações capazes de influir em seu trabalho como expert judicial do caso. Outrossim, em suas razões de agravo a recorrente nada trouxe que justificasse a urgência da medida ou qualquer defesa para o deferimento liminar em razão de risco na demora se analisada a hipótese quando do julgamento do mérito. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator